Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE ERRO DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO RÉU NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Não há error in procedendo por ter o juiz, ao sentenciar, levado em consideração os depoimentos dos informantes e testemunhas, se estão em sintonia com os demais elementos de provas constantes do processo.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Não tendo a seguradora comprovado a culpa do réu no acidente de trânsito que envolveu veículo por ela segurado, não lhe assiste o direito de ser ressarcida do prejuízo material suportado em decorrência do pagamento de indenização ao proprietário do veículo segurado.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.